Tribunal: TJMT
Processo: 0002295-62.2017.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no. 0002295-62.2017.8.11.0024
RECORRENTE: LUZINETE PEREIRA MARTINS
RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 89221981) interposto por LUZINETE PEREIRA MARTINS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que proveu integralmente o recurso de apelação interposto pela recorrida, assim ementado (ID 76061975):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL – ENSINO SUPERIOR – FACULDADE PRIVADA – REMATRÍCULA NÃO EFETIVADA – IMPEDIMENTO DE ACESSO AOS ESTUDOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FALHA NÃO CONSTATADA – FALTA DE PROVA DE CONDUTA ILÍCITA E DANOS – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INDEMONSTRADO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A regra geral de distribuição do ônus probatório preceitua que à parte autora cabe fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC. E, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC.
O princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova deve ser interpretado com base na sua própria essência, não podendo ser utilizado como meio processual de eximir a parte de cumprir com o pressuposto básico de comprovar fato constitutivo de seu direito.
Demonstrado fato modificativo do direito do autor pelo réu, não há como julgar procedentes os pedidos iniciais.
Não há que se falar em ato ilícito, nem mesmo em indenização por danos morais, inexistente os requisitos que configurem o dano alegado.
(TJMT, ApCiv 0002295-62.2017.8.11.0024. Relator Desembargador Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10.02.2021).
O Recorrente alega violação aos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando, em síntese:
(a) Nulidade do acordão, ante a patente intempestividade do recurso de Apelação interposto pela recorrida e que fora conhecido e provido pelo órgão fracionário, haja vista que este feito sempre tramitou de forma virtual (Apolo eletrônico), no qual os prazos voltaram a fluir 04.05.2020 (Portaria Conjunta 305 de 28 de abril de 2020).
(b) O acordão deu entendimento diverso ao preceito contido no artigo 6o inciso VIII do CDC ao afirmar que a consumidora não provou a falha na prestação de serviço, quando, além da lei lhe garantir a facilitação da defesa com a inversão do ônus da prova, esta fora determinada pelo MM Juiz singular.
Recurso tempestivo (ID 89364958).
Dispensado do preparo, porque a recorrente é beneficiária da Justiça gratuita (ID 89365468).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 92247476).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.003, § 5o, do CPC, está amparada na assertiva de que a decisão recorrida é nula porque conheceu de Apelação intempestiva, tendo em vista que este processo sempre tramitou de forma virtual, nos quais os prazos processuais voltaram a tramitar em maio de 2020, diverso do que ocorreu com àqueles físicos ou híbridos, os quais se mantiveram suspensos.
O órgão fracionário assim pontuou quanto a questão em debate: (ID 76061975):
“Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente processo, se tratava de processo “híbrido”, visto que iniciado pelo modo físico, e somente a partir do cronograma estabelecido pelo TJMT, foi convertido para processo híbrido e passou a tramitar digitalmente no ambiente Apolo através do sistema PEA.
Importante salientar que não houve a inserção do processo no PJE, durante o decurso do prazo recursal. Não houve assim a migração do processo para o sistema PJE, não se tratando, portanto, de processo eletrônico.
Desta feita, a contagem dos prazos, deve respeitar as diretrizes estabelecidas para os processos físicos e híbridos. A Portaria-Conjunta no 247, do TJMT, de 16 de março de 2020, que dispôs sobre as medidas temporárias de prevenção e contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato Grosso, determinou a suspensão de todos os prazos processuais dos processos físicos e eletrônicos (art. 9o), cuja redação fora posteriormente consolidada pela Portaria-Conjunta no 249, de 18 de março de 2020.
(...) Portanto, o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias, para interposição de recurso de apelação se deu em data de 31 de agosto de 2020, o prazo se esgotaria/venceria em data de 22 de setembro de 2020.
O recurso de apelação foi interposto dia 14.09.2020, estando, desse modo, dentro do prazo recursal.
Por essa razão, rejeito a preliminar arguida.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, e infirmar a assertiva de que o processo tramitava na forma física/ híbrida, cujos os prazos processuais se encontravam suspensos, a teor da portaria no 247, do TJMT, de 16 de março de 2020, é necessário o exame dos fatos e provas constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES E DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. AFRONTA A DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. HONORÁRIOS. REVISÃO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...].
2. A pretensão do recorrente de ser afastada a intempestividade do recurso de apelação, bem como a aferição da interrupção do prazo recursal, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.
[...].
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.471.516/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. j. 29/10/2019, DJe 5/11/2019).
No tocante a violação ao artigo 6o, inciso, VIII, do CDC, a parte recorrente alega que, para além do fato de ter produzido prova testemunhal que comprovou a falha na prestação de serviços, o que foi sumariamente ignorado pelo aresto recorrido, incide à espécie proteção ao consumidor, parte hipossuficiente, razão pela qual o ônus de comprovar ausência de ato ilícito era da recorrida, o que não se satisfaz com juntada de telas sistêmicas, de cunho unilateral.
Todavia, para rever a questão da (in)suficiência da prova apresentada, objetivando derruir a conclusão a que chegou o órgão fracionário de que a parte recorrente não fez prova mínima de fato constitutivo de seu direito, ao contrário da recorrida, seria necessário o revolvimento da matéria fático probatória, o que esbarra no óbice sumular 07/STJ.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUTOR. FRATURA.
QUEDA. ESTABELECIMENTO RÉU. ESCADA. DANO MORAL. REEXAME. FATOS E PROVAS. VALORAÇÃO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Na hipótese, é inviável ao Superior Tribunal de Justiça a análise da suficiência das provas e da satisfação do ônus probatório das partes em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório, e não que se colham novas conclusões acerca dos elementos informativos do processo.
4. Havendo fundamento suficiente no julgado atacado que não foi objeto de impugnação pela parte recorrente, incide , no ponto, o óbice da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1676874/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça